Tribunal: STF
Processo: Rcl 60557
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Zulma Martins Marcelino em face de decisão monocrática (e-doc. 08) por meio da qual julgada prejudicada a reclamação, em razão da perda de objeto. 



    2. A embargante, apesar de reconhecer a insubsistência da decisão que deu origem ao recurso especial no qual proferido o ato reclamado, reputa omissa a decisão embargada, ao argumento de que necessário se aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, em 21.02.2024, na qual acolhida a tese por ela defendida, “para que tão somente então venha ser considerada a perda do objeto do presente feito”. 



    3. Requer o acolhimento dos embargos para afastar a extinção da reclamação e para que seja determinada a suspensão da sua tramitação “até a ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida pelo egrégio TRF da 4ª Região em 21/02/2024”. Sucessivamente, requer a apreciação do mérito da reclamação. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão eventualmente existentes na decisão judicial. O art. 1.024, § 2º, por sua vez, autoriza o enfrentamento monocrático dos embargos quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    6. Com fundamento no referido permissivo processual, procedo à análise destes aclaratórios.



    7. Não diviso a existência dos vícios apontados pela Reclamante, pois devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, estando atendido o dever de fundamentação das decisões, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC/2015.



    8. Da leitura do ato embargado, verifico suficientemente justificada decisão, no tocante à perda de objeto da reclamação, pois reformada, pelo TRF da 4ª Região, a decisão que deu ensejo ao recurso especial em que proferido o ato reclamado. 



    9. O art. 1.008 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    10. No presente caso, houve substituição da decisão contra a qual se insurgiu a reclamante por meio de recurso especial, estando a nova decisão alinhada à pretensão por ela deduzida. Nesse contexto, há perda superveniente do objeto da reclamação e do interesse de agir. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Superveniência de decisão que cassou o ato reclamado em sede de agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Sobrevindo decisão favorável à pretensão do reclamante que casse o ato reclamado, há prejudicialidade na análise da reclamação e consequente perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 24758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2018).



    11. Nesse contexto, a presente reclamação não possui mais utilidade para a reclamante, uma vez que, nos termos da legislação vigente, caso seja dado provimento a eventual recurso interposto pelo INSS nos autos subjacentes, a nova decisão prolatada será a única processualmente impugnável.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, em observância ao art. 21, § 1°, do RISTF e ao art. 1.024, § 2°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator